Tribunal: TJMT
Processo: 0005123-29.2007.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005123-29.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), WORKER CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - CNPJ: 04.627.595/0001-60 (APELADO), ROBERY BUENO DA SILVEIRA - CPF: 940.215.118-49 (ADVOGADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), JULIANA MOURA NOGUEIRA - CPF: 833.288.071-87 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO BERNARDINETTI NUNES - CPF: 305.631.448-82 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE BERNARDINETTI NUNES - CPF: 371.923.048-16 (ADVOGADO), KARINA BUENO DA SILVEIRA - CPF: 221.870.258-45 (ADVOGADO), OTAVIO GONCALVES DE SOUZA - CPF: 441.810.351-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO MUNICÍPIO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA GRAVE. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA, EM SEDE DE REEXAME NCESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação c/c Reexame Necessário interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por perdas e danos materiais e morais, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais e R$ 1.060.928,43 a título de lucros cessantes, em razão de inadimplemento parcial de contrato que visava transferências de descontos em folha de pagamento dos servidores municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve supressão da fase instrutória por ausência de análise da impugnação ao laudo pericial; (ii) estabelecer se há necessidade de realização de nova perícia com base em documentos juntados posteriormente; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil não estabelece a obrigatoriedade de que o juiz profira decisão específica e apartada acerca da impugnação ao laudo pericial antes da prolação da sentença, sendo que o artigo 479 do CPC dispõe expressamente que a análise da prova pericial deve ser realizada na própria sentença.

4.

A realização de nova perícia constitui faculdade do magistrado, conforme preconiza o artigo 480 do CPC, estando condicionada à insuficiência de esclarecimento da matéria pela perícia anteriormente realizada, o que não se verificou no caso em apreço, onde o laudo pericial mostrou-se tecnicamente adequado.

5.

Embora seja possível a juntada de documentos após a contestação, nos termos do artigo 435 do CPC, tal possibilidade está condicionada à comprovação do motivo que impediu a parte de juntá-los anteriormente, não sendo suficiente a justificativa apresentada pelo Município de que os documentos datavam de 2005 e eram realizados de forma manual.

6.

Para a configuração do dano moral, faz-se necessária a presença concomitante dos pressupostos da responsabilidade civil, incluindo o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, bem como o elemento subjetivo (dolo ou culpa grave), não comprovados no caso em apreço.

7.

Restou comprovado nos autos, por meio de perícia técnica, que o Município incorreu em inadimplemento parcial, com atraso significativo nos repasses, o que causou prejuízos materiais à empresa autora, justificando a manutenção da condenação por danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido e sentença parcialmente retificada para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a condenação por danos materiais.

Tese de julgamento
:

1.

Não há obrigatoriedade de decisão específica e apartada sobre impugnação ao laudo pericial antes da sentença, sendo suficiente sua análise na fundamentação da decisão final.

2.

A realização de nova perícia está condicionada à insuficiência de esclarecimento da matéria pela perícia anteriormente realizada.

3.

A responsabilidade civil do Estado por omissão exige a comprovação de dolo ou culpa grave, além do nexo de causalidade entre a conduta e o dano alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 435, 479 e 480.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/GO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO - Agravo de Instrumento 5448098-75.2023.8.09.0051, Rel. Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, julgado em 14/11/2023, DJe de 14/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais, julgou procedentes os pedidos e condenou o Apelante ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), à título de danos morais e R$ 1.060.928,43 (um milhão sessenta mil novecentos e vinte e oito reais e quarenta e três centavos), à título de lucros cessantes.

Na origem, a parte Autora alegou ter celebrado contrato com o Município de Cuiabá (Contrato nº 05/020/853), que visava às transferências ao desconto em folha de pagamento dos servidores da Prefeitura de Cuiabá e repasse dos valores à empresa Autora, limitados a 30% das contribuições líquidas de cada servidor.

Sustentou que, após o início da vigência do contrato, tivera dificuldades nos repasses de valores descontados dos servidores, mesmo após a efetivação dos descontos pela Prefeitura, o que inviabilizou o cumprimento de suas obrigações perante os fornecedores locais, manchando a sua boa fama, tanto naquela urbe como nas cidades do interior daquele Estado.

Afirmou que, devido à inadimplência, viu-se chamada de "caloteira" em veículos de imprensa e diversas ações judiciais decorrentes da inadimplência do exigido. Pugnou pela condenação da Fazenda Municipal ao pagamento de lucros cessantes e danos morais no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Em suas razões recursais (Id. 282852391), o Município de Cuiabá sustenta, em síntese: (i) supressão da fase instrutória, ante a pendência de análise da impugnação ao laudo pericial; (ii) inexistência de dano moral, ausência de nexo de causalidade; (iii) possibilidade de juntada de documentos e necessidade de realização de nova perícia.

Contrarrazões apresentadas no Id. 282852394.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 284934896).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se houve
supressão da fase instrutória, ante a pendência de análise da impugnação ao laudo pericial e, por consequência, dever de indenizar materialmente a empresa Apelada, bem como ocorrência de dano moral por descumprimento contratual proveniente de não repasse de valores oriundos de descontos em folha de pagamento de servidores municipais.

O pedido principal contido na exordial está assim formulado:

Diante de todo o exposto, argumentado e comprovado, vem respeitosamente à Vossa Excelência requerer:

(...)

2) Sejam os pedidos julgados TOTALMENTE PROCEDENTES, condenando a requerida a pagar como valor de perdas e danos sendo lucros cessantes e danos morais o valor arbitrado de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), decorrente dos gastos de implantação do sistema de cartão na cidade, pelos contratos cancelados com as empresas, pela paralisação das atividades dos lojistas em face do inadimplemento da Requerida, por todas as ações judiciais que a Requerente vem experimentando no judiciário, ainda pelos enormes constrangimentos na imprensa local e Estadual, por derradeiro em usar de recursos da Requerente na obtenção de enriquecimento ilícito e sem causa, e pela queda excessiva no faturamento da empresa.

(...)

A sentença foi proferida em 12/11/2024 e possui a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, conforme fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil para condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais, com correção monetária pela taxa SELIC desde o arbitramento, e R$ 1.060.928,43 a título de lucros cessantes, devidamente corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir dos dados da apuração pericial (04.04.2016) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados desde a citação, com incidência de Emenda n. 113/2021 a partir de 9.12.2021.

Condeno ainda o Município o pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição
.

Intimem-se. Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Diante do exposto, sem maiores delongas, requer-se o recebimento do presente recurso e seu provimento integral para:

a) Reformar a sentença e acolher a impugnação ao laudo pericial apresentada pelo Município junto ao Id 67833647, bem como todos os seus documentos e cálculos anexos, tendo em vista que foram apresentados oportunamente e de maneira justificada, intimando a parte para realizar o pagamento do valor devido ao Município, bem como, diante da comprovada ausência do nexo de causalidade entre a conduta do município e o dano alegado, a subsequente improcedência total dos pedidos;

b) Caso não acolhido o pedido anterior, que seja determinado o retorno dos autos para o término da instrução processual para que seja realizada nova perícia ou continuidade dos esclarecimentos dos quesitos e a análise da impugnação ao laudo municipal apresentada junto ao Id 118164959, determinando-se nova perícia utilizando-se a documentação apresentada pelo Município, respeitando-se a busca da verdade real;

c) Intimar a parte recorrida para apresentar contrarrazões a este recurso, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias.

Termos em que, pede deferimento.

Com relação à alegação de supressão da fase instrutória, ante a pendência de análise da impugnação ao laudo pericial, verifica-se que tal alegação não merece prosperar.

O ordenamento jurídico processual pátrio não estabelece a obrigatoriedade de que o juiz profira decisão específica e apartada acerca da impugnação ao laudo pericial antes da prolação da sentença.

Ao contrário, o Código de Processo Civil, em seu artigo 479, dispõe expressamente que "o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito".

Da exegese do dispositivo legal supracitado, depreende-se que a análise da prova pericial, incluindo eventuais impugnações apresentadas pelas partes, deve ser realizada na própria sentença, como parte integrante da fundamentação da decisão judicial, não havendo qualquer previsão legal que imponha ao magistrado o dever de homologar previamente o laudo pericial ou decidir separadamente sobre as impugnações a ele apresentadas.

O que as regras processuais estabelecem é que o amplo direito que as partes tem de manifestarem sobre o laudo pericial com possibilidade de apresentação de apresentação de parecer por assistente técnico e a obrigatoriedade do perito de esclarecimento sobre os questionamentos suscitados, conforme preconiza o art. 477, §§1º e 2º, que assim estão redigidos,
in verbis:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

No caso em apreço, verifica-se que o magistrado sentenciante observou as regras acima expostos, bem como analisou a impugnação apresentada pelo Município, conforme se depreende do seguinte excerto da sentença, o qual transcrevo para elucidar eventual dúvida acerca do procedimento da produção da prova pericial,
in verbis:

"A par destas alegações, observo que o Município foi devidamente intimado a apresentar os documentos durante a fase de instrução processual, fls. 177 e 178 do ID 67833643. Porém, naquela oportunidade, apresentou apenas um relatório de pagamentos, sem fixação de fichas financeiras e holerites solicitados, frustrando o pleno exame pericial, de modo que houve a preclusão temporal.

(...)

Portanto, as afirmações do Município não são suficientes para desconstituir a presunção de veracidade do laudo pericial, que foi aceito pela empresa autora e atendeu aos requisitos técnicos exigidos, estando de acordo com os princípios constitucionais, ao que saliento que o referido laudo demorou mais de dois anos para ser elaborado por conta do não atendimento às solicitações de juntada de documentos direcionadas ao exigido."

Destarte, constata-se que o juízo
a quo
efetivamente apreciou a impugnação apresentada pelo Município, concluindo pela sua improcedência em razão da preclusão temporal quanto à juntada de documentos e pela insuficiência das alegações para desconstituir a presunção de veracidade do laudo pericial.

Ademais, cumpre ressaltar que o próprio Apelante reconhece em suas razões recursais que a impugnação foi analisada, ao afirmar que "além de indeferir a realização de nova perícia, o Juízo não acolheu a impugnação", o que evidencia a contradição em sua argumentação.

Portanto, não há que se falar em supressão da fase instrutória ou em ausência de análise da impugnação ao laudo pericial, tendo sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o devido processo legal.

No que concerne à alegação de necessidade de realização de nova perícia, com base nos documentos juntados pelo Município após a apresentação do laudo pericial, tal pretensão igualmente não merece acolhimento.

Prima facie
, cumpre estabelecer que a determinação de realização de nova perícia será realizada quando a matéria fática não restar suficientemente esclarecida, conforme preconiza o artigo 480,
“caput”
, do CPC,
in verbis:

Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

Ainda que seja realizada segunda perícia, esta não substitui a primeira, mas apenas a complementa, a teor do que dispõe o art. 480, §3º, do CPC,
in verbis:

Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

(...)

§3º A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.

No mesmo sentido é a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APURAÇÃO DE EVENTUAL PROVEITO ECONÔMICO. DESIGNAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO AO CONHECIMENTO TÉCNICO DO PERITO. PRECLUSÃO. 1 ? O artigo 480 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de designação de segunda perícia, sem condicioná-la à análise da impugnação oposta contra a primeira perícia realizada. 2 ? A segunda perícia não substitui a primeira, se prestando a fornecer maiores esclarecimentos ao julgador, que terá mais elementos para embasar sua decisão. 3 ? A falta de conhecimento técnico do perito deve ser arguida na primeira oportunidade da parte de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ/GO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO - Agravo de Instrumento 5448098-75.2023.8.09.0051, Rel. Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, julgado em 14/11/2023, DJe de 14/11/2023)

Da exegese do dispositivo legal supracitado, depreende-se que a realização de nova perícia está condicionada à insuficiência de esclarecimento da matéria pela perícia anteriormente realizada, o que não se verifica no caso em apreço.

No caso em tela, o laudo pericial anexado nos Id’s 282850909 e 282850910 mostrou-se tecnicamente adequado, tendo o
expert
respondido satisfatoriamente aos quesitos formulados pelas partes e apresentado conclusão fundamentada acerca da existência de inadimplemento parcial por parte do Município, com atraso significativo nos repasses.

Com efeito, restou comprovado nos autos, por meio de perícia técnica, que o Município incorreu em inadimplemento parcial, com atraso significativo nos repasses, o que causou prejuízos materiais à empresa autora.

O laudo pericial concluiu pela existência de um débito no valor de R$ 1.060.928,43 (um milhão, sessenta mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e três centavos), correspondente aos valores não repassados pelo Município à empresa Autora.

Impende consignar que o Município não logrou êxito em infirmar as conclusões do laudo pericial, tendo apresentado apenas documentos unilateralmente produzidos, sem comprovação de sua autenticidade ou correspondência com a realidade dos fatos.

Ademais, o perito judicial, ao manifestar-se sobre a impugnação apresentada pelo Município, esclareceu que "para apuração dos valores não se fazia necessário analisar as folhas de pagamento, mas sim apenas os relatórios de descontos já apresentados pelo Réu na contestação, confrontados com os créditos apresentados pela Autora na inicial", mantendo integralmente as conclusões do laudo pericial.

Outrossim, impende consignar que os documentos apresentados pelo Município após a conclusão da perícia não possuem o condão de infirmar as conclusões do laudo pericial, tratando-se de documentos unilateralmente produzidos pelo próprio ente municipal, sem comprovação de sua autenticidade ou correspondência com a realidade dos fatos.

Nesse diapasão, considerando que o laudo pericial mostrou-se tecnicamente adequado e suficiente para o esclarecimento da matéria controvertida, não há que se falar em necessidade de realização de nova perícia, sendo correta a decisão do magistrado
a quo
ao indeferir tal pretensão.

No que tange à alegação de possibilidade de juntada de documentos após a contestação, com fundamento no artigo 435 do CPC, tal argumentação, embora procedente em tese, não tem o condão de modificar a conclusão acerca da desnecessidade de realização de nova perícia.

Com efeito, o artigo 435 do CPC estabelece que "é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos".

O parágrafo único do referido dispositivo legal complementa que "admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º".

Da leitura dos dispositivos legais supracitados, depreende-se que a juntada de documentos após a contestação está condicionada à comprovação do motivo que impediu a parte de juntá-los anteriormente, bem como à avaliação da conduta da parte pelo magistrado, à luz do princípio da boa-fé processual.

No presente caso, o Município alegou que os documentos juntados ulteriormente datavam de 2005, período em que os registros eram realizados de forma manual e não informatizada, justificando a dificuldade de seu conhecimento.

Todavia, tal justificativa não se mostra plausível, considerando que o Município foi intimado especificamente para apresentar os documentos durante a fase de instrução processual, tendo apresentado apenas um relatório de pagamentos, sem as fichas financeiras e holerites solicitados.

Ademais, tratando-se de documentos que estariam em poder do próprio ente municipal, não se afigura razoável a alegação de dificuldade de conhecimento ou acesso a tais documentos, especialmente considerando o lapso temporal decorrido entre a intimação para apresentação dos documentos e a juntada ulterior.

Nesse contexto, afigura-se correta a conclusão do magistrado
a quo
no sentido de que houve preclusão temporal quanto à juntada dos documentos, não sendo suficiente a justificativa apresentada pelo Município para afastar tal preclusão.

Outrossim, ainda que se admitisse a juntada dos documentos, tal circunstância não teria o condão de infirmar as conclusões do laudo pericial, considerando que, conforme esclarecido pelo perito judicial, "para apuração dos valores não se fazia necessário analisar as folhas de pagamento, mas sim apenas os relatórios de descontos já apresentados pelo Réu na contestação, confrontados com os créditos apresentados pela Autora na inicial".

Portanto, ainda que se reconhecesse a possibilidade de juntada dos documentos após a contestação, tal circunstância não justificaria a realização de nova perícia, considerando a suficiência do laudo pericial apresentado para o esclarecimento da matéria controvertida.

No que concerne à alegação de inexistência de dano moral, tal argumentação merece acolhimento.

Com efeito, para a configuração da responsabilidade civil e consequente dever de indenizar, faz-se necessária a presença concomitante dos seguintes pressupostos: (i) conduta ilícita; (ii) dano; e (iii) nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

No caso ora apresentado, embora tenha restado comprovada a existência de inadimplemento parcial por parte do Município, com atraso significativo nos repasses, não se vislumbra a presença do elemento subjetivo necessário à configuração do dano moral, qual seja, o dolo ou a culpa grave na conduta do ente municipal.

Impende consignar que, em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral configura-se quando há lesão à honra objetiva, consubstanciada na reputação, no bom nome e na imagem da empresa perante terceiros.

No caso em apreço, embora a empresa autora alegue ter sido chamada de "caloteira" em veículos de imprensa e ter enfrentado diversas ações judiciais decorrentes da inadimplência do Município, não restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do ente municipal e os alegados danos à imagem da empresa.

Isso porque, conforme se depreende dos autos, o inadimplemento do Município decorreu de dificuldades financeiras e administrativas, não havendo comprovação de que tenha agido com dolo ou culpa grave no sentido de prejudicar deliberadamente a imagem da empresa autora.

Ademais, cumpre ressaltar que, em se tratando de responsabilidade civil do Estado, a jurisprudência pátria tem adotado a teoria da responsabilidade subjetiva nos casos de omissão, exigindo-se a comprovação de dolo ou culpa grave para a configuração do dever de indenizar.

No caso em apreço, não se vislumbra a presença de dolo ou culpa grave na conduta do Município, que, embora tenha incorrido em inadimplemento parcial, não agiu com o intuito deliberado de causar danos à imagem da empresa autora.

Nesse diapasão, considerando a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do Município e os alegados danos à imagem da empresa autora, bem como a ausência de dolo ou culpa grave na conduta do ente municipal, não há que se falar em dever de indenizar a título de danos morais.

Diante do acima exposto, conheço do presente recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença apenas e tão somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto à condenação por danos materiais, a título de lucros cessantes, no valor de R$ 1.060.928,43 (um milhão, sessenta mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e três centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025